Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. ACRÉSCIMO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO INDICADO PELA LEI N. 14.010/2020. OBSERVÂNCIA. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. IMPEDIMENTO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, (o) prazo de prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para requerer o direito material (AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018).
2. Em se tratando de execução fundamentada em cédula de crédito bancário, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma prevista nos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; e no artigo 206, § 5o, do Código Civil.
3. Tendo em vista que a execução foi ajuizada em 17/01/2017, e que a suspensão da execução ocorreu em 20/09/2018, devem prevalecer as disposições do Código de Processo Civil de 2015 em sua redação inicial, sem as modificações efetuadas pela Lei n. 14.195/2021. 3.1. De acordo com a redação originária do CPC/15, o termo inicial da prescrição intercorrente se dá após o término do prazo de suspensão da execução, se não houver manifestação do exequente.
4. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 10.06.2020 até 30.10.2020, conforme disposto no artigo 3o.
5. Requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferas não têm o condão de impedir o curso do prazo prescricional, consoante posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT.
6. Observado que, após o término do prazo de suspensão (20/09/2019), transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, já considerado o período da suspensão dos prazos prescricionais determinado pela Lei n. 14.010/2020, sem que tenha havido efetiva constrição patrimonial dos devedores, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Apelação cível conhecida e não provida.